Tribunal: CARF
Processo: 10280.720181/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720181/2019-67
ACÓRDÃO
3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO.
Considera-se eficaz a ciência de auto de infração quando realizada por
meio eletrônico (internet) no Domicílio Tributário Eletrônico DTE eleito
pelo contribuinte perante a Receita Federal, nos termos do processo
administrativo fiscal. Não há previsão legal para se adotar a ciência de
carta-cobrança como termo inicial do prazo de impugnação.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE RECURSO.
EXAME DE MÉRITO. DECADÊNCIA.
A tempestividade é um pressuposto intransponível para o conhecimento
do recurso. A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase
litigiosa do procedimento e nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo sobre a preliminar de tempestividade. Neste caso, não se
conhece das razões de mérito contidas na peça recursal em função da
intempestividade, nem mesmo cabe apreciação pelo Carf das matérias de
ordem pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer de parte
do Recurso Voluntário, por preclusão, e na parte conhecida, em lhe negar provimento.

Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
2
Assinado Digitalmente
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário contra decisão da DRJ em Belém.
A Decisão não conheceu da impugnação da interessada em epígrafe contra auto de
infração de IPI. Aproveita-se, de início, o relatório da DRJ:
Versa o presente processo sobre auto de infração de IPI com valor total de Crédito
Tributário de R$ 71.627.694,21, fls. 1398/1409.
O motivo da autuação foi o aproveitamento indevido de créditos incentivados
com base no artigo 237 do DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010,
cobrando-se o imposto que deixou de ser recolhido por apropriação indevida de
crédito de IPI.
Do relatório fiscal, fls.1571/1605, extraímos a seguinte conclusão:
Face a todo o exposto, constatou-se que ocorreu o aproveitamento indevido de
créditos incentivados com base no artigo 237 do RIPI/2010, oriundo das notas
fiscais emitidas por Recofarma, em função de não ocorrer a utilização (exceto no
caso de preparações elaboradas com extrato de guaraná produzido na Amazônia
Ocidental), no processo de industrialização de Recofarma, de matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, requisito essencial previsto
no Regulamento do IPI e no art. 6o do DL n° 1.435/75.
Assim, independentemente da discussão sobre alíquotas aplicáveis, a fiscalizada
não faz jus ao benefício previsto no artigo 237 do RIPI/2010 nas aquisições dos
kits recebidos de Recofarma (a não ser no caso da exceção mencionada no item
anterior). Também não há de se falar em direito a crédito em função da não-
cumulatividade objeto do artigo 225 do RIPI/2010, pois a premissa básica da não-
cumulatividade do IPI reside justamente em se compensar o tributo pago na
operação anterior com o devido na operação seguinte.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
3
Foi lavrado Auto de Infração para cobrança do crédito tributário decorrente do
aproveitamento indevido de créditos incentivados, cobrando-se o imposto que
deixou de recolhido por apropriação indevida de crédito de IPI.
Ciente da autuação em 11/06/2019 (fls.1727), o contribuinte apresentou sua
defesa em 14/11/2019 (fls.1808), alegando entre outras questões, a
tempestividade, nos seguintes dizeres:
Em 31.05.2019, a IMPUGNANTE recebeu em sua caixa postal, entre outras
mensagens, a enviada para notificá-la da lavratura do presente AUTO (fls. 1.726).
Em 11.06.2019, a REQUERENTE havia acessado o portal e-CAC para realizar
diversas funções e sem perceber abriu a mensagem relativa ao presente processo
(fls. 1.727).
Com efeito, além da mensagem relativa ao AUTO em questão, havia outras
mensagens na caixa postal da IMPUGNANTE, o que impossibilitou a leitura da
notificação relacionada a este caso.
Caso a IMPUGNANTE tivesse tido a efetiva ciência do teor dos documentos
indicados na mensagem referente ao presente processo na data de 11.06.2019,
não teria motivos para deixar de apresentar defesa.
Assim, apesar de ter sido aberta a mensagem enviada para a caixa postal, a
abertura desta mensagem, por si só, não poderia pressupor que a IMPUGNANTE
tivesse tomado ciência do teor de todos os documentos nela indicados, porque a
IMPUGNANTE recebe grande volume de mensagens e informações em sua caixa
postal.
Por conseguinte, a efetiva ciência desse AUTO somente ocorreu em 25.10.2019,
data na qual foi intimada da carta cobrança relativa ao crédito tributário exigido
no presente processo e verificou a existência do presente AUTO, em observância
ao princípio da verdade material e da boa-fé.
Por fim, ainda que reste dúvida quanto à data da efetiva ciência, ainda assim,
nessa hipótese, deve ser adotada a data de 25.10.2019, porque deve ser aplicada
a interpretação mais favorável ao contribuinte, para resguardar o seu direito
constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
No que tange à impugnação, o relatório da DRJ se resumiu a preliminar de
tempestividade.
A DRJ apreciou a impugnação. A ementa da decisão foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
Ementa:
MEIOS DE VEICULAÇÃO DA INTIMAÇÃO.
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
4
O art.23, do Decreto no 70.235/72, estabelece quatro formas para que uma
intimação seja expedida ao destinatário, sendo que uma delas é a eletrônica, não
havendo ordem de preferência entre esta e as vias “pessoal” e “postal ou
telegráfica”.
REQUISITOS DE EFICÁCIA DA INTIMAÇÃO.
Dentre os requisitos de eficácia da intimação, encontra-se a prova de
recebimento, o endereçamento correto para o domicílio tributário do sujeito
passivo e a observância da eventual personificação da entrega da intimação.
Quanto a este último requisito, somente no caso da via “pessoal” (art.23 - I, do
Decreto no 70.235/72) é que a legislação determina que a intimação seja entregue
a um determinado destinatário ou a uma pessoa devidamente habilitada por ele,
caso não haja recusa de recebimento. As demais vias dispensam a necessidade de
que um específico e determinado destinatário seja quem receba a intimação,
bastando, para a plena e regular eficácia da ciência, que seja expedida a
comunicação para o endereço constante do banco de dados da Administração
Tributária.
MOMENTO DE CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
Se houve expedição de intimação para o Domicílio Tributário Eletrônico do sujeito
passivo, o momento a ser considerado como de efetiva ciência pode ocorrer por
duas formas: (ciência tácita) 15 dias contados da data registrada no comprovante
de entrega; ou (ciência expressa) na data em que o sujeito passivo efetuar
consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se
ocorrida antes do prazo anterior. Havendo qualquer circunstância que não seja de
ordem técnica de quem forneceu o DTE que impeça a consulta à “caixa eletrônica
de mensagens”, inclusive quando há “consultas indevidas” feitas por pessoas, em
tese, “não autorizadas”, a “regra dos 15 dias”, para determinação do marco de
cientificação eletrônica do interessado, é a que prevalece, haja vista que, nessa
conjectura, a ciência é legalmente presumida, gerando todos os efeitos que
normalmente lhe são próprios, como a deflagração de prazos para resposta ou
para apresentação de impugnação ao lançamento.
FACULDADE DE ADESÃO AO DTE.
Ao exercer a opção pelo DTE, o contribuinte é cientificado de que a ciência das
intimações enviadas por esse meio ocorrerá de forma tácita, com o decorrer de
certo lapso de tempo, caso qualquer das pessoas que têm acesso a sua caixa
postal eletrônica não o tenha feito anteriormente. Com o exercício dessa
faculdade, o sujeito passivo assume o compromisso de efetuar consultas
periódicas à sua própria “caixa eletrônica”. Se optante não o fizer, assume o ônus
da notificação tácita, com o passar de 15 dias após registro da entrega da
“correspondência eletrônica”.
IMPEDIMENTO DE ANÁLISE DO MÉRITO EM FUNÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
5
Uma vez configurada a improcedência da alegação preliminar de tempestividade
da impugnação, o julgador administrativo encontra-se impedido de apreciar o
mérito da autuação fiscal, conforme assentado no ADN Cosit no 15/1996, e no
art.56 - §2o, do Decreto no 7.574/2011.
CARTA DE COBRANÇA.
A Carta de Cobrança não reinstala a relação jurídico-tributária e, portanto, não
comporta impugnação, nem manifestação de inconformidade perante esta
Delegacia de Julgamento, por falta de objeto.
A DRJ considerou não conhecida a impugnação e manteve o crédito tributário.
A empresa tomou ciência em 22/05/2020 (fl. 2143). Em 15/06/2020 (fl. 2145), foi
apresentado recurso voluntário.
O contribuinte apresenta seu relato dos fatos.
Primeiro, entende ter demonstrado em sua impugnação a decadência e a
impossibilidade de apurar o saldo credor de período anterior, matéria de ordem pública que
deveria ter sido apreciada. Alega:
3.5. Dessa forma, considerando que, no presente caso, é incontroverso que a
RECORRENTE apresentou impugnação com preliminar de tempestividade, restou
devidamente instaurada a fase litigiosa do processo administrativo em questão, o
que acarreta na obrigatoriedade do exame dessa seção.
3.6. Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, a
discussão da decadência, em razão de ser matéria de ordem pública, pode ser
examinada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive pelos
órgãos administrativos de julgamento, independentemente de ter sido instaurada
a fase litigiosa.
(...)
3.9. Sendo assim, demonstrado que a preliminar da decadência deve ser analisada
pelo CARF, registre-se que a AUTORIDADE decaiu do direito de glosar e/ou exigir o
IPI relativo ao período anterior a 25.10.2014, porque a RECORRENTE foi intimada
do AUTO em 25.10.2019, e, pois, já havia se passado mais de cinco anos entre os
fatos geradores e a ciência do AUTO, nos termos do art. 150, § 40, do Código
Tributário Nacional (CTN), conforme demonstrado na seção 3 da impugnação.
3.10. De igual forma, a AUTORIDADE também decaiu do direito de glosar o saldo
credor do período anterior - dezembro de 2013, porque transcorridos mais de
cinco anos entre a ciência do AUTO e a apuração do referido saldo credor
(dezembro de 2013), ainda que, por absurdo, seja considerado o prazo
decadencial do art. 173, I, do CTN.
Também contesta o não conhecimento da impugnação em função da
tempestividade, repisando os argumentos apresentados na impugnação. Solicita:
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
6
4.12. Dessa forma, uma vez reconhecida a tempestividade da impugnação
apresentada, a RECORRENTE requer que o processo retorne para a DRJ para que
sejam apreciados os argumentos de mérito constantes da referida impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
Como visto, a impugnação não foi conhecida pela DRJ em função da
intempestividade. Foi apreciada apenas a preliminar de tempestividade.
No recurso voluntário, a empresa suscita a decadência ou decadência parcial. Além
disso, pede o reconhecimento da tempestividade, de modo que, se retornem os autos ao primeiro
grau administrativo para verificar as questões de mérito, antes não apreciadas.
Aprecia-se a questão da tempestividade, uma vez que, se acatada, efetivamente o
processo deveria retornar para a apreciação do mérito pela DRJ.
Da Tempestividade
No recurso, a interessada protesta:
4.3. Com efeito, em 31.05.2019, a RECORRENTE recebeu em sua caixa postal a
mensagem enviada para notificá-la da lavratura do presente AUTO.
4.4. Em 11.06.2019, a RECORRENTE havia acessado o portal e-CAC para realizar
diversas funções e sem perceber abriu a mensagem relativa ao presente processo.
4.5. De fato, além da mensagem relativa ao AUTO em questão, havia inúmeras
outras mensagens na caixa postal da RECORRENTE, o que impossibilitou a leitura
da notificação relacionada a este caso.
4.6. Caso a RECORRENTE tivesse tido a efetiva ciência do teor dos documentos
indicados na mensagem referente ao presente processo na data de 11.06.2019,
não teria motivos para deixar de apresentar defesa.
4.7. Assim, apesar de ter sido aberta a mensagem enviada para a caixa postal, a
abertura desta mensagem, por si só, não poderia pressupor, no caso e
considerando as circunstâncias específicas, que a RECORRENTE tivesse tomado
ciência do teor de todos os documentos nela indicados, porque a RECORRENTE
recebe grande volume de mensagens e informações em sua caixa postal.
4.8. Por conseguinte, a efetiva ciência deste AUTO somente ocorreu em
25.10.2019, data na qual foi intimada da carta cobrança relativa ao crédito
tributário exigido no presente processo e verificou a existência do presente AUTO.
Pois bem, a ciência e prazo estão reguladas no Decreto 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF- com força de lei) e Decreto 7.574/2011. Veja-se:
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
7
Decreto 70.235/1972
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 14-A. No caso de determinação e exigência de créditos tributários da União
cujo sujeito passivo seja órgão ou entidade de direito público da administração
pública federal, a submissão do litígio à composição extrajudicial pela Advocacia-
Geral da União é considerada reclamação, para fins do disposto no inciso III do
art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
(Incluído pela Lei no 13.140, de 2015)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
8
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Decreto 7.574/2011
Art.11. Considera-se feita a intimação: (Redação dada pelo Decreto no 8.853, de
2016)
I - se pessoal, na data da ciência do intimado ou da declaração de recusa lavrada
pelo servidor responsável pela intimação;
II - se por via postal, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a
data da expedição da intimação (Decreto no 70.235, de 1972, art. 23, § 2o , inciso
II, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67);
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
a) quinze dias, contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pelo Decreto no 8.853, de
2016)
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
9
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea “a”; ou (Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; ou (Incluído pelo Decreto no 8.853, de 2016)
IV - se por edital, quinze dias após a sua publicação (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 23, § 2o, inciso IV , com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67, e
pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113).
(...)
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade
indicada no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
O Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) indica sobre o que seja a intimação:
Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos
termos do processo.
A Lei 9.784/1999, que rege o processo administrativo em geral, também indica:
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o
interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de
direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
A partir da intimação, começa a contar o prazo processual da empresa para
apresentar sua contestação. Como visto, inexiste entre a intimação pessoal, por via postal ou por
meio eletrônico, qualquer ordem de preferência, podendo-se, assim, utilizar-se de uma ou outra
forma indistintamente.
Hoje em dia, a intimação eletrônica é o meio mais comum. Por meio da Lei
11.196/2005 e da Portaria SRF 259/2006, foi introduzida e regulamentada a intimação pela via
eletrônica.
No caso presente, o contribuinte possui Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e
constam os registros nos autos (fls. 1727 – 1728).
TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM NA CAIXA POSTAL -COMUNICADO
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
10
O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados
abaixo por meio de sua Caixa Postal na data de 31/05/2019 14:13:19.
Documentos Diversos - Outros - ORIENTAÇÃO SUJEITO PASSIVO
Auto de Infração - IPI 2014 E 2015
Termo de Encerramento de Ação Fiscal - IPI 2014 E 2015
Relatório Fiscal do Auto de Infração - Refisc - IPI 2014 E 2015
Relatório Fiscal do Auto de Infração - Refisc - IPI 2014 E 2015
Relatório Fiscal do Auto de Infração - Refisc - CLASSIFICAÇÃO FISCAL IPI 2014 E
2015

A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo,
o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.
----------------------
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM -COMUNICADO
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal na data de 11/06/2019 09:31:53.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 31/05/2019 14:13:19
Documentos Diversos - Outros - ORIENTAÇÃO SUJEITOPASSIVO
Auto de Infração - IPI 2014 E 2015
Termo de Encerramento de Ação Fiscal - IPI 2014 E 2015
Relatório Fiscal do Auto de Infração - Refisc - IPI 2014 E 2015 Relatório Fiscal do
Auto de Infração - Refisc - IPI 2014 E 2015
Relatório Fiscal do Auto de Infração - Refisc - CLASSIFICAÇÃO FISCAL IPI 2014 E
2015
DATA DE EMISSÃO : 12/06/2019
Não há divergência sobre o endereço eletrônico em si ou a remessa. De todo o
modo, cabe mencionar que a decisão recorrida fez a verificação e registrou:
Dito isso, vejamos as características do presente processo:
1o) Em consulta ao sistema CXPOSTALRFB, verificamos que o impugnante aderiu
ao Domicílio Tributário Eletrônico 12/08/2014, tendo como representante legal, o
Sr. Aristarco de Paula Martins Neto, atual presidente da empresa;

Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
11
2o) A notificação do lançamento se deu pelo meio eletrônico, com envio para o
Domicílio Tributário Eletrônico do contribuinte, com recebimento em 11/06/2019
(fls.1727), fato confirmado pelo mesmo em sua impugnação.
Ainda é possível mencionar as instruções normativas que disciplinaram a intimação
por meio eletrônico, de acordo com a previsão acima transcrita do § 6o do art. 23 do PAF. A IN SRF
n° 580, de 2005 instituiu Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (eCAC), com o objetivo de
propiciar o atendimento aos contribuintes de forma interativa, por intermédio da Internet. O
inciso XII do art. 2o dessa norma complementar disciplinou como se seria fixado o endereço
eletrônico a que se refere o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 2o O e-CAC possibilitará, entre outras, as seguintes opções de atendimento:
(...)
XII criação de endereço eletrônico para comunicação entre a administração
tributária e o sujeito passivo.
Na sequência, foi editada a Instrução Normativa SRF n° 664, de 2006, que em seu
art. 1o instituiu o Domicílio Tributário Eletrônico DTE:
Art.1o Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o
Termo de Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico constantes,
respectivamente, dos Anexos I e II.
§ 1° Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página da Secretaria da Receita Federal
na Internet, no endereço § 2o Para acesso ao e-CAC é obrigatória a utilização de
certificado digital válido, conforme disposto no art. 1o da Instrução Normativa SRF
n° 580, de 12 de dezembro de 2005.
Caso haja a opção pelo DTE, o correio eletrônico será utilizado pela RFB de modo
geral. Não há opção por ser cientificado por esta via em determinado caso, em outro não.
A empresa indica que recebeu inúmeras mensagens na caixa postal e que a da
autuação em questão não foi percebida, só tendo tomado ciência efetivamente quando do
recebimento de carta-cobrança, após.
Se fosse aceito esse critério, seria necessário um juízo subjetivo da RFB e, no caso,
do órgão julgador, para interpretar a intenção do contribuinte e sua boa-fé. No caso, não é
possível tal apreciação. O contribuinte foi cientificado em conformidade com o que prevê a
norma. O aviso de cobrança não é ato de constituição de crédito tributário nem traduz, por si só,
qualquer relação jurídico-tributária. Como o nome diz, trata-se de um aviso para adimplir débitos,
inclusive os declarados, de modo a evitar consequências, como a sua execução. O aviso de
cobrança não traz a fundamentação de uma dívida, apenas retrata uma relação jurídico-tributária
já existente. Eles não têm força constitutiva e não são, portanto, impugnáveis ou recorríveis.
O Carf tem decidido na linha acima indicada. Citam-se algumas decisões de
diferentes períodos:
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
12
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. OPÇÃO.
Ao optar pelo DTE, o contribuinte se obriga às condições integrais do Termo de
Opção, inclusive a de realizar o acompanhamento das mensagens registradas em
sua caixa postal eletrônica, inviabilizando qualquer argumento contrário às suas
cláusulas.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO.
Considera-se eficaz a ciência de auto de infração quando realizada por meio
eletrônico (internet) no Domicílio Tributário Eletrônico DTE eleito pelo
contribuinte perante a Receita Federal, nos termos do processo administrativo
fiscal.
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE RECURSO.
Constatado nos autos que a Impugnação foi apresentada após o transcurso do
prazo de trinta dias da intimação válida, deve-se considerá-la intempestiva
(Processo: 12448.724787/2016-02; Acórdão: 1301-002.999; Sessão: 12/04/2018;
1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção).
----------------------
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2007
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada após o prazo de trinta
dias, contados da data em que foi feita a intimação da exigência, conforme
previsto no artigo 15 do Decreto 70.235, de 1972, correta a decisão do Colegiado
de primeiro grau que rejeitou a preliminar de tempestividade.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
A declaração de intempestividade da impugnação, pelo Acórdão de primeira
instância administrativa, além de impedir a instauração da fase litigiosa do
procedimento, restringe o mérito a ser examinado no âmbito do recurso
voluntário, que fica limitado à contrariedade oferecida a essa declaração.
Recurso Voluntário negado.
(Processo: 19515.001907/2007-07; Acórdão: 3202-000.495; Sessão: 26/04/2012;
2a Turma da 2a Câmara da 3a Seção).
----------------------
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/10/2005 a 16/05/2008
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
13
(...)
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. PEREMPÇÃO CARACTERIZADA.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
REGULAR.
PROCURADOR
DESAUTORIZADO.
DESCABIMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Restando demonstrado nos autos que a intimação do sujeito passivo solidário,
através do Domicílio Tributário Eletrônico DTE pela RFB, foi efetivada nos termos
do § 2o, inciso III, alínea 'b', do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, descabe a
arguição de nulidade da referida intimação, por ter sido acessada por funcionário
não habilitado para tal atividade.
(Processo: 12466.000160/2010-41; Acórdão: 3302-005.372; Sessão: 23/03/2018;
2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção).
----------------------
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2011
TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO (DTE). VALIDADE. SÚMULA CARF No 9. TEMPESTIVIDADE NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO.
É válida a intimação realizada via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), mesmo
que o recebedor da notificação não possua poderes específicos para atuar no
processo, conforme previsto na Súmula CARF no 9. A gestão do DTE e a
designação dos responsáveis pelo seu acesso são de responsabilidade do
contribuinte. Tendo a impugnação sido apresentada fora do prazo legal,
configura-se a sua intempestividade, impossibilitando o conhecimento do mérito.
Recurso voluntário improvido.
(Processo: 12448.724786/2016-50; Acórdão: 1001-003.658; Sessão: 03/12/2024;
1a Turma Extraordinária da 1a Seção)
Assim, é válida a ciência realizada em 11/06/2019. A apresentação da impugnação
se deu em 14/11/2019, após o recebimento da carta-cobrança, pela qual teria tido conhecimento
da autuação. Desse modo, não é possível conceder em julgamento a reabertura de prazo, seja por
interpretação mais favorável ao contribuinte ou boa-fé. Não há essa previsão legal. Se assim não
fora, não haveria prazo no PAF, que dependeria de avaliação subjetiva caso a caso do
comportamento da empresa.
Uma vez intempestiva a impugnação, as consequências estão previstas no art. 56 do
Decreto 7.574/2011
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
14
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
A decisão que julgou intempestiva a impugnação deve ser mantida. Não cabe,
portanto, apreciar o mérito do litígio.
Da Decadência
Como visto no relatório, a empresa argumenta, em caráter suplementar, que a
discussão da decadência não poderia ser desconhecida, uma vez ser matéria de ordem pública, a
ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer jurisdição.
De fato, é de se concordar que a decadência fulmina o lançamento ab initio, uma
vez inexistente o próprio direito quando da ação. A decadência afeta a própria validade do ato
jurídico, sendo considerada matéria de ordem pública, que não deve ser ignorada por quem
couber apreciar.
A decadência poderia ser concedida de ofício. Porém, com relação ao conhecimento
pela unidade de julgamento, a jurisprudência caminhou com algumas ressalvas. O entendimento
recente tem sido de que, em caso de intempestividade, não se inaugurou a competência
regimental do Carf. Tal entendimento tem suporte na jurisprudência do STJ. Veja-se:
ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de
conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a
intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação da
questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e
os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de
jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse
conhecimento está vinculado à presença dos pressupostos de admissibilidade do
recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de
apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não
poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de
admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
15
(REsp no 1.633.948/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe do dia
12/12/2017; Recorrente: Estado do RS).
(gn).
----------------------
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA OS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 26/02/2018,
que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Nos termos da jurisprudência há muito sedimentada no Superior Tribunal de
Justiça, "os embargos de declaração sempre interrompem o prazo para
interposição de outros recursos, a menos que seja reconhecida a sua
intempestividade" (STJ, AgRg no REsp 1.545.435/PR, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/05/2016).
(...)
IV. No caso, após o acolhimento dos Declaratórios, opostos pela parte ora
agravada – no que se refere à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação da Lei 11.960/2009 –, o Estado de Minas Gerais opôs Embargos de
Declaração – alegando tão somente a ocorrência de prescrição do direito de ação
–, os quais foram considerados intempestivos, não porque os Embargos de
Declaração anteriores fossem destituídos de efeito interruptivo, mas porque os
Embargos Declaratórios do Estado foram apresentados após o transcurso do
prazo de 10 (dez) dias do acórdão considerado, pelo Tribunal de origem, como
efetivamente embargado.
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não
interrompem o prazo para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se
trate de matéria de ordem pública, seu exame em sede de recurso especial
somente é possível caso se conheça do recurso" (STJ, AgRg no AREsp
731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/06/2015.
VI. In casu, o acórdão recorrido, integrado pelo julgamento dos primeiros
Embargos de Declaração da parte ora agravada, foi disponibilizado em
09/02/2017, quinta-feira, considerando-se publicado em 10/02/2017, sexta-feira,
tendo ocorrido a intimação pessoal do Estado de Minas Gerais em 13/02/2017,
segunda-feira, na vigência do CPC/2015. O Recurso Especial, no entanto, foi
interposto somente em 22/05/2017, segunda-feira, após o transcurso do prazo
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
16
recursal de 30 (trinta) dias úteis, em face dos arts. 183, caput, e 1.003, § 5o, do
CPC/2015.
VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp no 1.210.621/MG, rel. Min.
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe do dia 08/06/2018; Agravante: Estado
de MG)
(gn)
O STF também assim julgou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL
ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO
CONHECIMENTO DA PETIÇÃO DE ADITAMENTO. A NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA
DA MATÉRIA NÃO SE SOBREPÕE À INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER VÍCIOS QUE LEGITIMEM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIO
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS
QUAIS SE CONHECE E OS QUAIS SE REJEITA.
1. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à
conclusão pelo não conhecimento da petição protocolada após a interposição do
agravo interno. A insurgência no sentido de ver conhecida a petição para ser
deferido o pedido de revisão dos honorários sucumbenciais fixados na decisão
monocrática configura mera pretensão de reabrir discussão já preclusa, fim para o
qual não se prestam os embargos de declaração.
2. Em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra
de que as matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer
tempo ou grau de jurisdição não se reveste de caráter absoluto, de sorte que,
emergindo intempestividade recursal, não há falar em apreciação da questão.
3. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
4. Embargos declaratórios dos quais se conhece e os quais se rejeita.
(ACO no 571 AGR-ED/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe do dia
27/10/2017).
A jurisprudência do Carf também tem caminhado no sentido de que o
conhecimento de ofício da decadência somente é possível se ultrapassado o juízo de
admissibilidade, em especial com relação à tempestividade. No caso, intempestiva a impugnação,
nem foi inaugurado o litígio, uma vez que a apreciação se limitou a preliminar de tempestividade.
Transcreve-se duas ementas recentes do Carf que enfrentaram a questão das matérias de ordem
pública vis-à-vis a intempestividade:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
17
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE). CAIXA POSTAL NO E-CAC. PREVISÃO
LEGAL. PAF.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de 30 (trinta) dias
da ciência da decisão. Para fins de ciência, a intimação será feita por meio
eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio ao Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) do sujeito passivo, consistente na Caixa Postal atribuída pela
administração tributária e disponibilizada no e-CAC. Não se conhece das razões
de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
(Processo: 15746.720848/2020-64; Acórdão: 1402-007.113; Sessão: 12/09/2024;
2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção).
(gn).
----------------------
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
(...)
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que se admita que matérias de ordem pública possam ser conhecidas de
ofício no exame de recurso voluntário, esse conhecimento está vinculado à
presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso.
Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso voluntário, a
matéria de ordem pública nele alegada pela parte recorrente não pode ser
conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de conhecimento do
recurso.
(Processo: 12448.724685/2015-06; Acórdão: 9101-006.776; Sessão: 05/10/2023;
CSRF da 1a Seção).
(gn).
Segue-se nessa linha. O recurso voluntário deve ser admitido apenas com relação à
intempestividade, já questionada em preliminar quando da impugnação.
De todo o modo, cumpre um breve comentário sobre a decadência. Não tendo
havido pagamento antecipado de IPI e nem crédito confirmado pela fiscalização, a decadência
será regida pelo art. 173, I, do CTN. A fiscalização não confirmou o saldo credor de 2013, utilizado
em janeiro de 2014. Assim, o prazo para lançar o período de janeiro de 2014 se iniciou em
01/01/2015 e esgotou em 31/12/2020. Como o lançamento se deu em junho de 2019, não
existiria revisão de lançamento por decadência a fazer. Veja-se:
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
18
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 31/01/2009 a 30/06/2012
(...)
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO
ART. 173, I, DO CTN.
Não tendo havido qualquer pagamento, aplica-se o prazo de decadência de cinco
anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
(Processo: 13830.722780/2014-25; Acórdão: 3301-005.697; Sessão: 25/02/2019;
1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção).
----------------------
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO.
IPI. DEDUÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITOS INDEVIDOS. EQUIPARAÇÃO A
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ para tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, na ausência de pagamento antecipado, aplica-se a regra de
contagem do prazo decadencial do art. 173, I do CTN (cinco anos, do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado). A
presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do
RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento.
Sendo ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal
dado lugar a saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do
exame efetuado pela autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser
contato pela regra do art. 173, I, do CTN.
(Processo: 19515.006091/2009-61; Acórdão: 9303-015.481; Sessão: 17/07/2024;
CSRF - 3a Turma).
----------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
(...)
GLOSA. SALDOS CREDORES. ANOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A atividade de glosar créditos aproveitados pelo contribuinte, mas por ele não
comprovados, faz parte da tarefa da autoridade administrativa de correta
quantificação do valor do tributo devido no período fiscalizado, em conformidade
com o disposto no art. 142 do CTN. As normas veiculadas pelos arts. 150, § 4o do
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720181/2019-67
19
CTN e 173 do CTN determinam hipóteses de extinção do crédito tributário pelo
decurso de prazo para o Fisco constituí-lo.
A vedação desses dispositivos restringe-se à constituição do crédito tributário
pelo lançamento de ofício, não atingindo a atividade obrigatória de apuração do
imposto devido no período fiscalizado quando este não esteja abrangido pela
decadência. Inexiste qualquer norma legal que vede a fiscalização de glosar
créditos não comprovados pela contribuinte no período de apuração sob análise,
ainda que a título de saldos credores de períodos anteriores.
(...)
(Processo: 11634.000093/2009-89; Acórdão: 3402-006.617; Sessão: 22/05/2019;
2a Turma, 4a Câmara, 3a Seção).

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por
preclusão, e na parte conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 2269
DF CARF MF
Original